Tribunal: STF
Processo: RE 94680
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO.
INCIDENCIA DOS OBSTACULOS DO ART-325, VI E V, F, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DIREITO FEDERAL NÃO PREQUESTIONADO (SÚMULA 282) E DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 322 DO REGIMENTO
INTERNO E DA SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.